Tribunal: TJES
Processo: 5016526-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016526-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICHARD SANTOS KROHLING

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA DE PRESO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que reconheceu a prática de falta grave com base em procedimento administrativo disciplinar no qual o agravante foi acusado de tentativa de fuga do estabelecimento prisional. A defesa sustenta que o reconhecimento da falta grave baseou-se apenas nos relatos dos agentes penitenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconheceu a prática de falta grave por tentativa de fuga é válida; e (ii) determinar se os depoimentos dos agentes penitenciários são suficientes para embasar tal decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que reconhece a prática de falta grave é válida, pois o PAD observou o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer vício que comprometa sua validade.

Os depoimentos dos agentes penitenciários envolvidos possuem presunção de veracidade, sendo considerados prova suficiente para a conclusão de que o agravante cometeu a falta grave, conforme jurisprudência consolidada.

A justificativa apresentada pelo agravante, de que estaria fugindo por ter sido supostamente coagido por um policial penal para transportar drogas, é isolada e não encontra respaldo nos demais elementos de prova.

A tentativa de fuga de unidade prisional configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais (LEP), independentemente da justificativa apresentada pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tentativa de fuga de estabelecimento prisional caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, II, da LEP.

O procedimento administrativo disciplinar que respeita o contraditório e a ampla defesa é válido para o reconhecimento de falta grave.

Os depoimentos de agentes penitenciários, dotados de fé pública, constituem prova suficiente para fundamentar o reconhecimento da prática de falta grave por parte do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execuções Penais (LEP), art. 50, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Criminal nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe: 25/Jan/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
RICHARD SANTOS KROHLING,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que reconheceu o cometimento de falta de natureza grave pelo agravante, nos autos da execução SEEU nº 2001179-64.2019.8.08.0035.

A defesa apresentou razões recursais sustentando que o reconhecimento da falta grave se baseou unicamente nos relatos dos inspetores penitenciários.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 10498171, opinando no sentido do desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
RICHARD SANTOS KROHLING,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que reconheceu o cometimento de falta de natureza grave pelo agravante, nos autos da execução SEEU nº 2001179-64.2019.8.08.0035.

A defesa apresentou razões recursais sustentando que o reconhecimento da falta grave se baseou unicamente nos relatos dos inspetores penitenciários.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 10498171, opinando no sentido do desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Consta da ação de execução de n.º 2001179-64.2019.8.08.0035, pela qual responde o ora recorrente, que ele foi acusado da conduta descrita na decisão proferida no PAD n.º 074/2023, sendo a ele imputada a seguinte conduta:

“[...] Informo que por volta de 12:20h o servidor FRED MAICO DOS SANTOS, Funcional nº 4036093, foi informado que havia drogas escondidas próxima a torre 3, o interno que o informou foi RICHARD SANTOS KROHLING (TRABALHADOR DA EQUIPE DE LIMPEZA), o servidor FRED, fez o acompanhamento do interno para averiguar a informação e, ao sair pela PS 101
o interno empreendeu em fuga
em direção ao alambrado da torre nº 04, neste momento a equipe que estava retornando do banho de sol se deparou com a cena em que o preso RICHARD SANTOS KROHLING, tentava pular o alambrado próximo a torre 4 e o inspetor FRED MAICO DOS SANTOS tentava segurar o preso pela cintura, e gritava fuga para obter apoio, a servidora SCHEILA GUIMARAES ROSA, Funcional nº 3695972 correu em direção ao local da fuga e efetuou um disparo de AM403P(BORRACHA) para tentar impedir a fuga, porem sem sucesso, o preso conseguiu se soltar das mãos do servidor FRED, e pulou o alambrado em direção ao matagal, neste momento o restante da equipe do banho de sol já estava correndo para fora da unidade em direção ao matagal, bem como os servidores FRED e SCHEILA, foram em busca do interno, logo em seguida
a equipe de plantão e, a direção da unidade com o apoio de inspetores de outras unidades e a DERP adentraram o matagal e conseguiram capturar o preso
. Após a captura do interno, foi realizada a escolta de exames de lesões e DPJ pela equipe da DERP que estava no apoio de captura do interno, o interno foi transferido para TR 202 de acordo com instrução do Srº Chefe de Segurança da unidade CLEONE DOS SANTOS NASCIMENTO, Funcional nº 2788810 [...].”

Após regular tramitação do PAD, foi reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave por parte do reeducando, na decisão contida nas fls. 68/71 do ID 10444019.

Pois bem. Após análise detida, tenho que não assiste razão ao pleito da defesa, tendo em vista que a prática de falta grave decorreu de regular procedimento administrativo disciplinar, consubstanciado no PAD de n.º 074/2023, que confirmou a transgressão ao artigo 50, inciso II, da LEP, por parte do agravante.

Ressalto que a defesa não aponta nenhuma irregularidade no citado procedimento, sua tese consiste em refutar as provas de autoria, relativizando a prova decorrente dos depoimentos dos policiais penais.

Ao ser ouvido no referido procedimento, o agravante confirmou parcialmente os fatos imputados, alegando, na ocasião, que o inspetor Fred havia solicitado que ele levasse uma sacola com drogas e entorpecentes para dentro da unidade prisional, e por não querer se envolver com atos ilícitos, decidiu que seria melhor fugir, já que estava sob ordens do referido servidor.

Tal versão se encontra isolada do restante da prova produzida no referido procedimento, os policiais penais Fred Maico dos Santos e Scheila Guimaraes Sousa, ouvidos no PAD, confirmaram a tentativa do agravante de se evadir da unidade prisional.

Ao analisar com atenção a motivação discorrida pela defesa, não verifiquei menção a nenhum elemento de prova que pudesse suplantar a fundamentação contida na decisão recorrida, até mesmo porque este Tribunal entende que “
A palavra dos agentes penitenciários, dotada de fé pública, é suficiente para lastrear a conclusão acerca da prática de falta grave. Soma-se o fato de que não há nenhum indicativo nos autos de que os agentes penitenciários iriam se beneficiar em algum sentido imputando uma falsa falta grave ao apenado”
(TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5014116-24.2023.8.08.0000; REL. DES. WILLIAN SILVA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 25/Jan/2024).

O d. Procurador de Justiça subscritor do parecer, acertadamente, consignou que:

“A partir dessa síntese dos fatos, é possível verificar que os argumentos defensivos não se sustentam.

A
uma
, porque não se vislumbra na tramitação do PAD qualquer vício capaz de afetar sua validade e eficácia, assim como foi garantido ao agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive através de advogado por ele constituído.

A
duas
, porque a conduta praticada pelo agravante de pular o muro da unidade prisional configura ato de fugir, que é considerado como falta grave na Lei de Execução Penal, como se vê em seu artigo 50, inciso II.

A
três
, porque, a justificativa apresentada pelo agravante não encontra ressonância nos autos nem afasta a sua responsabilização, pois, acaso fosse verdadeira, a atitude correta a ser adotada pelo apenado seria comunicar os fatos à direção da unidade prisional e não empreender fuga.

A
quatro
, porque a defesa não trouxe ao procedimento administrativo qualquer prova capaz de confirmar que o agravante não tenha agido conforme relatado pelos agentes públicos responsáveis pela segurança no interior do estabelecimento prisional, cujos depoimentos, a propósito, gozam de presunção de veracidade”.

Portanto, não há que se falar na ausência de prova de autoria em relação à falta grave apurada.

Ante o exposto,
CONHEÇO,
porém,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução interposto.

É como voto.